Tribunal: TJDFT
Processo: 0700693-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. DECOTE DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. MACONHA. BAIXO GRAU DE LESIVIDADE. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. INVIÁVEL. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CRIMES APENADOS COM RECLUSÃO E DETENÇÃO. REGIMES ESPECÍFICOS. SUBSTITUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, c/c artigo 12, “caput”, da Lei 10.826/03, à pena de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 1 (um) ano de detenção, no regime fechado, bem como ao pagamento de 531 (quinhentos e trinta e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem na possibilidade de (i) decote do aumento aplicado em face da análise desfavorável das circunstâncias do crime; (ii) incidência do privilégio previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas; (iii) estabelecimento do regime inicial aberto para cumprimento das reprimendas; (iv) fixação do regime inicial semiaberto; e (v) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. Razões de decidir:
3. Ainda que o apelante tenha confessado em juízo que comercializava a droga “skunk”, o artigo 158 do Código de Processo Penal preceitua que “quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”. No caso, o laudo de perícia criminal comprovou a presença de Tetraidrocanabinol- THC, mas nada dispôs acerca da concentração do referido entorpecente, de modo que deve se considerar que a substância apreendida seria maconha comum.
4. Apesar de não ser possível afirmar que a quantidade de droga apreendida - 627,98 (seiscentos e vinte e sete gramas e noventa e oito centigramas) - seja pequena e/ou inexpressiva, em face do baixo grau de lesividade da maconha comum, não há justificativa suficiente e razoável que motive o agravamento da pena-base pela negativação da circunstância judicial do artigo 42 da Lei n. 1.343/06, impondo-se, por conseguinte, o decote da análise negativa das circunstâncias do crime.
5. Para além da confissão judicial do réu, no sentido de que “vinha traficando há mais de ano, período no qual conseguiu faturar em torno de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”, a demonstrar a habitualidade delitiva e a certeza de que ele fazia do tráfico seu meio de vida, tem-se que, juntamente com a considerável quantidade de droga apreendida, também foram encontrados em sua residência: mais de R$ 20 mil em espécie; diversas embalagens utilizadas para acondicionar tabletes grandes de maconha; balança de precisão, uma arma de fogo e munições, tudo a comprovar sua dedicação à atividades criminosas, motivo pelo qual, não estando satisfeitos os requisitos cumulativos do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06.
6. Em se tratando de concurso material de crimes apenados com reclusão (tráfico de drogas) e detenção (posse ilegal de arma/munição de uso permitido), além da impossibilidade de soma das reprimendas, devem ser fixados regimes de cumprimentos de penas específicos para cada uma delas.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.